Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704389-71.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ABIMAEL ARAÚJO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297). PRELIMINAR DE READEQUAÇÃO TÍPICA. DOCUMENTO MATERIALMENTE PERFEITO. EMISSÃO REGULAR PELO SIGNATÁRIO. INSERÇÃO DE FALSA INFORMAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SEGUNDO O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE AO CASO. READEQUAÇÃO SEGUNDO A NOVA PENA CORPORAL APLICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na falsidade material (CP, art. 297), tem-se documento cuja irregularidade se volta ao próprio aspecto formal ou extrínseco, com a completa fabricação ou modificação de um verdadeiro, sem autenticidade. Na falsidade ideológica (CP, art. 299), por sua vez, o documento é genuíno sob a vertente formal, emitido pelo signatário, mas a ideia nele inserida é falsa, sendo esse último o caso dos autos. Preliminar de readequação típica acolhida. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de falsidade ideológica praticado por ambos os réus, em continuidade delitiva. 3. Não há que se falar em exorbitância no valor da prestação pecuniária imposta quando observada a proporcionalidade e a razoabilidade secundo as circunstâncias do caso, sendo necessária, porém, a readequação do valor de modo proporcional à redução da pena corporal. 4. Apelação conhecida, preliminar acolhida e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 18, inciso I, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de falsidade ideológica, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, uma vez que não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo, o dolo. Afirma que o decreto condenatório se baseou no que foi produzido apenas na fase policial. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 371 e 489, § 1o, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo em relação à indicada afronta aos artigos 18, inciso I, do CP, e 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Igualmente, o recurso não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025